Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727177-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. D. P. M., LEONARDO MARTINS DE MELO, JULLIANNA BATISTA DE PAIVA, JOSE RICARDO ALVES DE MELO, MARINES MACEDO MARTINS DE MELO, MARTINS DE MELO LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por E. M. D. P. M. e outros contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A , que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Os agravantes alegam, em síntese, que instruíram a inicial com robusta prova documental que demonstra, prima facie, os problemas de saúde do primeiro agravante, e as consequentes dificuldades no custeio pela agravada, e no reembolso das quantias pagas para que pudesse ser atendido. Pedem a antecipação da tutela recursal, confirmando-a no mérito, para que a agravada seja compelida a adotar “todas as providências necessárias para quitação do valor de R$ 80.065,67, cobrado pelo Hospital Santa Luiza (doc. 19), e do valor de R$ 24.652,09, cobrado pelo Hospital do Coração (doc. 20), referentes ao atendimento de UTI em decorrência das complicações do quadro de saúde do primeiro autor, após a cirurgia de 17/04/2023, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 300 c/c os arts. 497 e 537 do CPC; b) Igualmente adote todas as providências necessárias à imediata mudança na categoria do Plano de Saúde dos autores, para outro superior, em que a autorização das coberturas contratualmente previstas se dê de modo imediato, evitando-se toda sorte de constrangimento e posterior endividamento como ocorrido no caso dos autos, com o devido aproveitamento das carências cumpridas no contrato atual, e, se necessário for, com o ajuste no valor do prêmio, também sob pena de multa diária”. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de saúde que: “a) Adote todas as providências necessárias para quitação do valor de R$ 80.065,67, cobrado pelo Hospital Santa Luiza (doc. 19), e do valor de R$ 24.652,09, cobrado pelo Hospital do Coração (doc. 20), referentes ao atendimento de UTI em decorrência das complicações do quadro de saúde do primeiro autor, após a cirurgia de 17/04/2023, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 300 c/c os arts. 497 e 537 do CPC; b) Igualmente adote todas as providências necessárias à imediata mudança na categoria do Plano de Saúde dos autores, para outro superior, em que a autorização das coberturas contratualmente previstas se dê de modo imediato, evitando-se toda sorte de constrangimento e posterior endividamento como ocorrido no caso dos autos, com o devido aproveitamento das carências cumpridas no contrato atual, e, se necessário for, com o ajuste no valor do prêmio, também sob pena de multa diária”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, por ora INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que o teor do pedido formulado a título de antecipação de tutela confunde-se, na verdade, com o próprio mérito do objeto da ação, o que não se admite, tendo em vista que demanda instrução processual exauriente, tal qual assentado na decisão agravada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na entrega dos documentos pleiteados gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1676703, 07306011020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não estando presentes os requisitos elencados, se afigura correto o deferimento da concessão da tutela de urgência in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator